Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703077-51.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CLÁUDIO BARBOSA MACIEL RECORRIDA: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXA DE PERMANÊNCIA. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO CONSORCIADO DOS RECURSOS DISPONÍVELS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cobrança das taxas de administração e permanência encontram respaldo nos art. 27 e 35 da Lei no 11.785/2008. 2. O valor da taxa de administração não é abusivo, conforme se infere da Súmula 538/STJ. 3. Embora lícita a exigência da taxa de permanência, não se observa no caso em apreço que a ré/apelante tenha se desincumbido do ônus de comprovar que comunicou ao autor/apelante a existência do crédito a sua disposição, nos termos do contrato (art. 117), bem como do art. 31 da Lei no 11.795/2008. 4. Por ter sucumbido em maior proporção, deve o autor/apelante pagar as custas processuais e honorários advocatícios de acordo com a proporcionalidade da derrota sofrida. 5. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 413, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, 6o, inciso V, 39, inciso V, 51, inciso IV, §1o, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter declarado nula a cláusula do contrato que limita a restituição de valores, impondo a devolução integral e em parcela única dos montantes pagos, corrigidos e atualizados monetariamente, com a incidência de juros de 1% (um por cento), descontada apenas a quantia já recebida; c) artigo 86, parágrafo único, do CPC, postulando a revisão do percentual de distribuição do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque “o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.106.824/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 413, 421, 422 e 884, todos do CCB, 6o, inciso V, 39, inciso V, 51, inciso IV, §1o, incisos I e II, todos do CDC, pois a Corte Superior também entende que “As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.612.915/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 28/5/2020). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1980693/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 16/03/2022; e REsp 1582243/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 02/08/2021. Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Também não deve prosseguir a defendida contrariedade ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, porquanto “a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido, ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o Enunciado Sumular n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.915.607/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015